Tribunal: TJES
Processo: 5007250-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Condomínio
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007250-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL GEAQUINTO MACHADO
AGRAVADO: ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
RAFAEL GEAQUINTO MACHADO
e por
ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO
,

contra o r. acórdão, de relatoria da eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante.

O embargante/agravante aduz que a decisão padece de omissão em relação aos pedidos de medidas coercitivas (multa diária, fornecimento de chaves e proibição de troca de fechaduras sem que forneça novas cópias e autorização de força policial em caso de restrição de acesso), a fim de impedir que a embargada/agravada descumpra a decisão conquistada no agravo.

Já a embargante/agravada sustenta omissão quanto ao fato novo, decorrente da real e atual destinação do imóvel objeto de discussão, cuja posse direta foi transferida para terceiro de boa-fé, que firmou contrato de locação com o espólio por ela representado, o qual, segundo afirma, deve permanecer com a posse indireta enquanto perdurar a locação.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado/agravante no evento 3824327, afirmando que a locação do imóvel não constitui fato novo, e confirmar a má-fé processual da parte, cuja condenação com base no artigo 81, §2º, do CPC pleiteia.

Contrarrazões apresentadas pela embargada/agravada no evento 3826662, assinalando que devem ser respeitados os direitos do terceiro, e que a aplicação de sanção é inadequada nessa fase procedimental.

Rememora-se que o julgado embargado deu provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, assegurando
“
a todos os Herdeiros do Espólio de EDMAR MACHADO o uso da casa de veraneio à Rua Francisco Benedito de Almeida, nº 96, no Município de Guarapari, fixando o período de 15 (quinze) dias para cada um deles, devendo o rodízio desse uso iniciar-se pelo Herdeiro mais velho, seguindo-se ao mais novo, a partir da data da publicação deste Acórdão”.

No voto condutor do julgado, foi assentado o pedido do agravante, de "
que seja a Agravada compelida a fornecer as chaves da referida casa e cientificada de impedir de trocar as fechaduras das portas de acesso a residência sem que forneça cópia aos demais herdeiros
", e, ainda, "
seja autorizado o uso de força policial para fins de arrombamento caso o direito de adentrar e usufruir do imóvel seja restringido
", porém, não houve manifestação quanto a esse aspecto.

Todavia, apesar de não haver manifestação no julgado especificamente quanto à fixação de medidas coercitivas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, não identifico a omissão indicada pelo embargante/agravante, pois, caso necessário, a parte pode requerer ao juiz a adoção de medidas adequadas à satisfação da obrigação imputada à parte requerida.

Por outro lado, quanto ao alegado fato novo apontado pela embargante/agravada, consistente na locação do imóvel de 24/03/2022 a 23/03/2022, observa-se que a questão não foi submetida pela parte em suas contrarrazões, ofertadas no dia do início da vigência do contrato de locação (24/03/2022), e nem no julgamento do agravo havido em 06/09/2022, mas somente em sede de embargos de declaração, após o provimento do recurso e deferimento da tutela de urgência.

Contudo, o julgado embargado, ao deferir a tutela provisória de urgência, considerou tão somente o uso do bem precipuamente ao lazer, possibilitando, em tal circunstância, o uso compartilhado por cada herdeiro. Em momento algum, houve empecilho à locação residencial do imóvel pela inventariante, administradora dos bens do espólio.

Nesse contexto, considerando que a inventariante deu destinação econômica ao citado bem, cujo valor locatício será depositado em favor do espólio (evento 3462966), por óbvio, não há que se falar, durante o período de locação residencial, de uso compartilhado.

Posto isso, conheço de ambos os recursos para negar provimento aos embargos do agravante, e dar provimento aos embargos da agravada, para, suprindo omissão do julgado, estabelecer que, durante o período de locação do imóvel pelo Espólio, não há que se falar em uso compartilhado pelos herdeiros.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REGULARIZAÇÃO DE USO DE CASA EM COMUM – ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO – USO COMPARTILHADO INSTITUÍDO EM SISTEMA DE RODÍZIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
–
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO JULGADOR DE ORIGEM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – NÃO CONFIGURADA OMISSÃO NESSE PONTO
–
AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PELO ESPÓLIO
–
UTILIZAÇÃO NÃO RESTRITA AO LAZER
–
DESTINAÇÃO ECONÔMICA PELA INVENTARIANTE – OMISSÃO CONFIGURADA – LOCAÇÃO DO BEM PARA TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DO USO ENQUANTO VIGENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE USO RESIDENCIAL
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S PARA NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO AGRAVANTE E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA AGRAVADA
.

1. Apesar de não haver manifestação no julgado especificamente quanto à fixação de medidas coercitivas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, caso necessário, a parte pode requerer ao juiz a adoção de medidas adequadas à satisfação da obrigação imputada à parte requerida, inexistindo omissão a ser suprida neste ponto.

2. Por outro lado, quanto ao alegado fato novo apontado pela embargante/agravada, consistente na locação do imóvel de 24/03/2022 a 23/03/2022, observa-se que a questão não foi submetida pela parte em suas contrarrazões, ofertadas no dia do início da vigência do contrato de locação (24/03/2022), e nem no julgamento do agravo havido em 06/09/2022, mas somente em sede de embargos de declaração, após o provimento do recurso e deferimento da tutela de urgência.

3. Contudo, o julgado embargado, ao deferir a tutela provisória de urgência, considerou tão somente o uso do bem precipuamente ao lazer, possibilitando, em tal circunstância, o uso compartilhado por cada herdeiro. Em momento algum, houve empecilho à locação do imóvel pela inventariante, administradora dos bens do espólio.

4. Considerando que a inventariante deu destinação econômica ao bem, cujo valor locatício será depositado em favor do espólio, não há que se falar, durante o período de locação, de uso compartilhado, devendo ser suprida a omissão neste aspecto.

5. Recursos conhecidos para negar provimento aos embargos do agravante e dar provimento aos embargos da agravada, para, suprindo omissão do julgado, estabelecer que, durante o período de locação do imóvel pelo Espólio, não há que se falar em uso compartilhado pelos herdeiros.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER de ambos os recursos para NEGAR provimento aos embargos do agravante, e DAR provimento aos embargos da agravada, para, suprindo omissão do julgado, estabelecer que, durante o período de locação do imóvel pelo Espólio, não há que se falar em uso compartilhado pelos herdeiros, nos termos do voto do eminente Relator.